Tribunal: TCU
Processo: 023.811/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho da 11a Região mediante a qual noticiou a ocorrência de supostas irregularidades administrativas, patrimoniais e financeiras no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos, de Manaus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público do Trabalho da 11a Região, mediante a qual noticiou a ocorrência de supostas irregularidades administrativas, patrimoniais e financeiras no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Manaus - Sindmetal/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU, converter este processo em Tomada de Contas Especial; 9.3. determinar, com base nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, a citação dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, apresentem alegações de defesa para as irregularidades adiante especificadas e/ou recolham aos cofres do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Manaus as quantias abaixo descritas, atualizadas a partir das correspondentes datas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sra. Roselany Mendonça Viana, solidariamente, com os Srs. Miguel Sales Moraes, Cid Garcia Thomé e Valdemir de Souza Santana, pelo valor de R$ 25.632,35 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), a contar de 1o/2/2016, em face da omissão no acompanhamento de recursos do Sindmetal/AM depositados em conta corrente da Caixa Econômica Federal, sem identificação de transferências indevidas, feitas sem autorização do titular, conforme evidenciam o Processo 22572-31.2013.4.01.3200, referente à ação penal em trânsito na Seção Judiciária do Estado do Amazonas-TRF 1a Região e ao Relatório Conclusivo da Caixa, relativo ao Procedimento Disciplinar e Civil AM.0020.2009.G.00215, seguida da omissão na adoção de providências para recuperação dos valores; 9.3.2. Sr. Adriano Simões Mendes, solidariamente, com as Sras. Márcia Cavalcante Nápoles e Danielly Moreira de Souza pelos valores e datas abaixo, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos de contribuição sindical retirados da Conta Corrente 0020.003.00000045-4, da Caixa Econômica Federal no período de outubro e novembro de 2016, mediante documentos hábeis de despesa: DATA VALOR (R$) 28/10/2016 41.000,00 11/11/2016 5.000,00 14/11/2016 151.000,00 17/11/2016 66.000,00 9.4. determinar a audiência do Sr. Valdemir de Souza Santana, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso III, do RI/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente razões de justificativa relativas à sonegação de informações solicitadas por meio de ofícios de requisição da equipe de inspeção, bem como de diligências desta Corte; 9.5. comunicar ao Ministério do Trabalho a adoção da medida proposta no item 9.2 acima, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; 9.6. dar ciência ao Sindmetal/AM, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a falta de acompanhamento periódico das movimentações dos recursos de sua titularidade depositados em contas correntes de instituições bancárias possibilitou que terceiros fizessem transações indevidas e causassem dano ao erário ao sindicato; 9.7. encaminhar aos responsáveis a instrução da peça 272 para subsidiar as respectivas defesas; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao representante e ao Sindmetal/AM; e 9.9. apensar, com fundamento no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo à Tomada de Contas Especial a ser constituída.